Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705571-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: R. A. P. IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada por ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de R. A. P., apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, em decorrência da coação ilegal consistente na manutenção do decreto da prisão temporária do paciente. Pela decisão de ID 23520111, proferida em Plantão, no dia 23 de fevereiro de 2021, pelo e. Desembargador JOÃO EGMONT, a liminar vindicada foi indeferida. Pela petição de ID 23522689, o impetrante requereu a reapreciação do pedido liminar, tendo o e. Desembargador plantonista indeferido o pedido de reconsideração pela decisão de ID 23522547. Pelo despacho de ID 23609801, entendendo não haver fato novo que justificasse a reapreciação da liminar, foram solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Pela petição de ID 23668728, o impetrante informa a revogação da prisão temporária e destaca a perda do objeto do presente writ, pugnando pelo seu arquivamento. Para tanto, junta ao ID 23668729, a decisão proferida pelo Juízo a quo por ocasião da citada revogação, in verbis: “O inquérito policial vinculado ao presente feito já foi concluído, tendo a Autoridade Policial indiciado os representados e apresentado seu relatório final. E mais. Na presente data, também foi recebida denúncia em desfavor dos indiciados, os quais estão acusados formalmente de praticarem o crime de homicídio duplamente qualificado (art. art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal), nos autos da ação penal no 0701983-74.2021.8.07.0005. Considerando que a prisão temporária foi decretada para a regular investigação do inquérito policial, e que o referido IP já está encerrado, certo é que restou alcançada e exaurida a finalidade da prisão provisória. Saliento ainda que, no bojo dos autos principais (ação penal no 0701983-74.2021.8.07.0005), restou indeferido o pleito de prisão preventiva, o qual havia sido formulado pela Autoridade Policial, bem como pelo Ministério Público. Em face disso, não se vislumbra mais qualquer necessidade de manutenção da segregação cautelar dos indiciados, razão pela qual REVOGO a PRISÃO TEMPORÁRIA de Rodrigo Araújo Sousa, Romário Alves Pereira, Vitório Joaquim de Lima Costa e Douglas Ferreira Boucher. Expeçam-se os alvarás de soltura, a fim de que eles sejam postos em liberdade imediatamente, caso não estejam presos por outro motivo. Cumpra-se com urgência” Em informações prestadas pela autoridade coatora no ID 23715002, há notícia de que “a denúncia foi recebida em 1o/03/2021, ocasião em que foi INDEFERIDA a representação da Autoridade Policial, chancelada pelo Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva dos quatro denunciados, sendo-lhes aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma data, ou seja, 1o/03/2021, foi REVOGADA a prisão temporária dos quatro denunciados.” (grifos nossos) Dessa forma, verifica-se que, de fato, a prisão temporária, objeto do presente Habeas Corpus, foi revogada e determinou-se a expedição de alvará de soltura para liberdade imediata do paciente. Ainda, constata-se que o próprio impetrante pugna pelo arquivamento do presente sob o entendimento de houve a perda do objeto. Assim, considerando a superveniência da revogação da prisão temporária, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de março de 2021 11:36:01. ROBSON BARBOSA Desembargador